Tribunal: TJDFT
Processo: 0740676-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740676-06.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JULIA PINHEIRO DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO Conforme ofício encaminhado pelo Juízo de origem (id. 78352374), foi proferida r. sentença de mérito na ação originária em 7/11/2025 (id. 78352375), o que torna prejudicado o presente recurso, que versava sobre tutela provisória de urgência. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. À Secretaria, para excluir o processo da 45a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 26/11/2025 a 04/12/2025. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 11 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora